Tribunal: TJMT
Processo: 0005283-10.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005283-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA - CNPJ: 89.938.500/0009-30 (APELANTE), ANDERS FRANK SCHATTENBERG - CPF: 646.979.839-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –

REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3º, I, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Consoante art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais estabelecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - GRUPO ISDRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal nº 0005283-10.2014.8.11.0041 (Código 864577), ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do art. 156 c/c art. 174, ambos do CTN.

Nas razões recursais, o apelante requer: a) o reembolso das despesas e custas processuais – art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001; e b) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atualizado do crédito tributário.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id. 14661991).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 14661994 – pág. 02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 27135957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - GRUPO ISDRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal nº 0005283-10.2014.8.11.0041 (Código 864577), ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do art. 156 c/c art. 174, ambos do CTN.

No tocante à condenação do ente estatal ao pagamento de custas e despesas processuais, embora o Estado de Mato Grosso goze da isenção destes emolumentos, consoante artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, o benefício concedido ao ente público não o exime do pagamento dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/01 – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

(N.U 0011686-17.2011.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015).

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo
a quo
os fixou corretamente, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do crédito tributário anulado), conforme preceitua o art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, não assiste razão à parte apelante com relação ao pleito de fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º, e incisos do CPC, uma vez que arbitrados em total observância ao referido diploma legal na origem.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso a reembolsar os valores pagos a título de custas processuais pela apelante, ratificando a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020